Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738542-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILENE OLIVEIRA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0703587-09.2022.8.07.0014), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Eis o teor da decisão: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 130333529, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntadas as petições do ID: 133074430 e ID: 134921612. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a injunção exarada em sua integralidade, eis que não instruiu os autos com qualquer documentação relativamente às três pessoas jurídicas empresárias, nas quais figura como sócia-representante. Por relevante, frise-se que a alegada presunção de hipossuficiência não se coaduna com o vultoso valor dos investimentos realizados pela parte autora (R$ 100.000,00). Esse foi o bastante relatório. Decido. A parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que a parte autora não havia demonstrado a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas:” (...) “Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para (i) recolhimento das custas processuais e (ii) instrução dos autos com cópia dos respectivos comprovantes de transferência dos valores integralmente reclamados no presente feito, tudo dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.” (id. 138097615, dos autos principais) Em suas razões recursais, a Autora/Agravante informa que, em que pesem as considerações do d. juízo a quo, é cabível o benefício da gratuidade de justiça, visto que a não tem condições de arcar com as custas do processo. Afirma que demonstrou tal situação por meio de extratos bancários, declaração de hipossuficiência e declarações de imposto de renda negativas. Menciona que, apesar de as empresas citadas pelo juízo a quo encontrarem-se inativas, não teve condições financeiras para solicitar as documentações necessárias para comprovar a inatividade. Defende que o CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do art. 2o da Lei de Assistência Judiciária. Referida declaração, continua a agravante, goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao valor do investimento feito pela Recorrente, considerado vultoso, aliado ao fato de a mesma figurar como sócia-representante de três pessoas jurídicas empresárias. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a agravante apresentou as declarações de imposto de renda de exercícios 2021 e 2022, que apontam que a recorrente não auferiu renda nos referidos períodos (ids. 133074431 e 133074433, dos autos principais). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado prazo para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora